Tribunal: TJDFT
Processo: 0076430-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença.
2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o).
3. A decisão que homologa os cálculos e encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
4. Apelação não conhecida.